Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739401-56.2024.8.07.0000 REQUERENTE: OLIVEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ITAMAR LEMES DO PRADO DECISÃO OLIVEIRA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id 210802848, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ITAMAR LEMES DO PRADO, que indeferiu o pedido de inclusão da esposa do devedor no polo passivo, in verbis: “Dispõe o art. 790, inciso IV, do CPC que estão sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Todavia, nos termos do art. 1.643 do Código Civil, para que a penhora recaia sobre bens do cônjuge que não participou da relação contratual, nem da relação processual, deve o credor demonstrar que a dívida foi contraída em benefício da família, conforme o art. 1.664, do Código Civil. O presente cumprimento de sentença está fundado em contrato de serviços advocatícios, ID 16525488, de modo que, não se pode concluir que os serviços indicadas teriam sido utilizados em benefício da unidade familiar, ainda que os advogados tenham sido contratados para defender interesses de parente do devedor. Assim, não se mostra possível atingir o patrimônio do cônjuge virago não participante da relação estabelecida entre as partes para fins de quitação do débito almejado. Indefiro, pois, os pedidos formulados no ID 210298703. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, decisão ID 78043089. Cumpra-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que é oriundo de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, cujo contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado tão somente pelo agravado-executado, assim como apenas ele foi condenado na r. sentença ao pagamento do valor pleiteado pelo credor no título executivo judicial, transitado em julgado em 23/4/2018 (id. 16525488, 16525491 e 16525502). Diante dos elementos acima, extrai-se inicialmente que a esposa do agravado-executado, Sra. Jaciara Rodrigues de Oliveira do Prado, não assinou o contrato que ensejou a cobrança dos honorários, inclusive porque o casamento ocorreu somente em 28/12/2018 (id. 210298729, autos originários), posteriormente ao trânsito em julgado do título executivo judicial. Aliado a isso, conforme se extrai do art. 513, § 5o, do CPC, somente quem foi parte na fase de conhecimento pode compor o polo passivo do cumprimento de sentença, in verbis: “ Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” A inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de terceiro que não fez parte da demanda original significaria conferir ao título judicial alcance diverso do nele previsto e ofenderia o limite subjetivo da coisa julgada, art. 506 do CPC. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora